Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR CEDIDO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO TÉCNICO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo sindicato autor contra sentença que julgou improcedente ação coletiva, cujo objeto era a retomada do pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos da saúde cedidos a outros órgãos, bem como o ressarcimento dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessação do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos cedidos a outros órgãos, com fundamento na Instrução Normativa SEGES no 06/2018, configura ilegalidade ou afronta ao princípio da hierarquia normativa.

3. Verifica-se, também, a necessidade ou não de comprovação técnica da continuidade das condições insalubres no novo ambiente de trabalho, bem como se é legítima a exigência de prova individualizada em sede de ação coletiva.

III. Razões de decidir

4. O adicional de insalubridade é vantagem funcional de caráter transitório e condicional, cuja concessão exige comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, não sendo devida sua manutenção após alteração do ambiente laboral, salvo nova aferição.

5. A Instrução Normativa SEGES no 06/2018, ao exigir a elaboração de novo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) nos casos de cessão funcional, não extrapola o poder regulamentar, limitando-se a operacionalizar comandos já previstos em lei.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional está condicionado à existência de laudo técnico, sendo incabível sua retroação e sua presunção com base em outros elementos.

7. Não há prova específica da persistência das condições insalubres nos locais de exercício dos servidores cedidos, sendo legítima sua exigência em ações coletivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à comprovação técnica atualizada da exposição a agentes nocivos, sendo legítima sua suspensão na hipótese de alteração do ambiente de trabalho sem novo laudo. 2. A Instrução Normativa que disciplina a cessação do pagamento do adicional em razão da cessão funcional não extrapola os limites do poder regulamentar, quando apenas reproduz exigência já constante de norma legal. 3. A ação coletiva por direitos individuais homogêneos não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação coletiva de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se pleiteia a suspensão dos descontos efetuados nos vencimentos dos servidores públicos estaduais da saúde cedidos a outros órgãos, bem como o ressarcimento dos valores descontados e a retomada do pagamento do adicional de insalubridade a tais servidores.

A parte autora sustentou, em síntese, que os referidos descontos ocorreram com fundamento na Instrução Normativa n. 06/2018 – SEGES, sem a prévia instauração de procedimento administrativo, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar direitos assegurados pela legislação estadual.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso alegou a legalidade dos descontos e da cessação do adicional, com base na necessidade de nova comprovação da exposição a agentes insalubres após a cessão dos servidores.

O feito tramitou regularmente, com a apresentação de documentos pelas partes e manifestação do Ministério Público Estadual, o qual opinou pela parcial procedência dos pedidos, no sentido de que o Estado deveria ser compelido à elaboração de Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) nos novos locais de exercício funcional dos servidores, abstendo-se de promover os descontos até que comprovasse a regularização da situação.

Sobreveio a r. sentença de improcedência, proferida pela MM. Juíza de Direito Laura
Dorilêo
Cândido. A douta magistrada consignou que o adicional de insalubridade possui natureza transitória e condicional, devendo ser aferido tecnicamente e de forma periódica, especialmente quando houver alteração do ambiente laboral decorrente de cessão funcional, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018. Concluiu que a ausência de nova comprovação da insalubridade nos locais de destino dos servidores cedidos justificaria a suspensão do pagamento da referida vantagem, reputando legítima a atuação do Estado.

Irresignado, o sindicato autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a ilegalidade da Instrução Normativa n. 06/2018, por violação ao princípio da hierarquia das normas jurídicas, além da inconstitucionalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional. Argumenta, ainda, que a sentença impugnada teria imposto indevidamente ônus probatório individualizado, incompatível com a natureza da ação coletiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da norma administrativa e a regularidade dos atos praticados, bem como o dever do servidor cedido de comprovar a exposição a condições insalubres no novo local de trabalho.

O Ministério Público Estadual, em parecer emitido nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submetido ao crivo desta instância revisora o recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, o qual visa à reforma da sentença que julgou improcedente a ação coletiva ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, em que se pleiteava a retomada do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais da saúde cedidos a outros órgãos, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

O cerne da controvérsia reside na alegada ilegalidade da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, a qual disciplina o pagamento do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Estadual e estabelece, como condição para a continuidade do pagamento da verba, a comprovação –
mediante Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
– da permanência de condições laborais insalubres no novo ambiente ao qual o servidor tenha sido alocado por cessão funcional.

Impende ressaltar, como ponto central da presente análise, que o adicional de insalubridade, ainda que qualificado como verba de natureza alimentar, não possui caráter absoluto ou incondicionado. Ao contrário, trata-se de vantagem funcional de natureza precária, transitória e condicional, cuja percepção está vinculada à efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, devidamente aferida por meio de avaliação técnica específica.

A Constituição da República, em seu art. 7o, XXIII, assegura aos trabalhadores a remuneração do trabalho em condições insalubres, na forma da lei. No âmbito da Administração Pública, a percepção do adicional deve observar os limites estabelecidos pela legislação infraconstitucional, em estrita observância ao princípio da legalidade, que orienta toda a atuação administrativa.

Com efeito, dispõe o art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que institui o estatuto dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

[...]

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

A literalidade da norma evidencia, com absoluta clareza, que a percepção do adicional de insalubridade está condicionada à permanência das condições ambientais que motivaram sua concessão. Ausente tal condição, a vantagem funcional perde sua razão de ser, legitimando sua cessação, independentemente da instauração de procedimento administrativo específico, desde que haja notificação prévia ao servidor, o que, no presente caso, restou incontroversamente demonstrado conforme consta da r. sentença.

No que tange à alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, cumpre, desde logo, esclarecer que se trata de ato infralegal editado no exercício do poder regulamentar, cuja função é precisamente disciplinar a execução da legislação vigente. Não se pode concluir, como pretende o apelante, que referido normativo
criou nova
hipótese restritiva de direito funcional não prevista em lei.

Ao contrário, a mencionada Instrução Normativa apenas explicita, com base nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, que a cessão funcional de servidor implica alteração do ambiente de trabalho, sendo, nesse contexto, indispensável a reavaliação técnica acerca da existência de condições insalubres. Revela-se, portanto, lógico e coerente que, diante da mudança de local de exercício, cesse a presunção de manutenção da insalubridade, sendo necessária a elaboração de novo LTCAT, a cargo do órgão cessionário.

Esse entendimento, longe de ser isolado, encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS, no qual restou assentado que:

“O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
18/4/2018)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores.
III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018,
DJe
18/4/2018,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.953 .114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023,
AgInt
no
AREsp
n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 3/5/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n . 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1 .706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 27/9/2022. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema .
" V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

A doutrina administrativista também converge nesse sentido, ao afirmar que a concessão de vantagens funcionais deve respeitar critérios legais e técnicos objetivos, sob pena de comprometer-se a regularidade da despesa pública e de violar-se o princípio da moralidade administrativa.

Admitir, como pretende o apelante, que o adicional de insalubridade deva ser mantido automaticamente, mesmo após a cessão do servidor a novo ambiente de trabalho, sem qualquer comprovação técnica da persistência das condições insalubres, equivaleria a instituir verdadeira insalubridade presumida, figura incompatível com o ordenamento jurídico.

Aliás, a própria sentença de primeiro grau foi categórica ao afirmar que os servidores foram formalmente notificados a promover a revalidação das condições de insalubridade no novo local de exercício, com a concessão de prazo razoável para cumprimento, o que não consta que foi realizado pelos interessados.

Diante disso, não se pode imputar à Administração qualquer omissão, sobretudo porque atuou dentro dos limites da legalidade, observando o contraditório e a ampla defesa, ainda que não tenha instaurado processo administrativo individualizado para cada caso.

No que tange à alegação de que a sentença teria incorrido em
error
in procedendo
, ao exigir prova individualizada da situação de cada servidor, tal argumento não merece prosperar. A petição inicial da ação coletiva não apresentou provas concretas acerca da persistência das condições insalubres nos novos locais de exercício funcional, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de contracheques, os quais, por si sós, não se prestam a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da vantagem pleiteada, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado retromencionado.

Ademais, cumpre ressaltar que a ação coletiva destinada à tutela de direitos individuais homogêneos, como no presente caso, não dispensa a necessidade de comprovação específica dos fatos constitutivos do direito alegado. Ainda que a legitimidade ativa do sindicato seja reconhecida, o ônus probatório quanto à existência da lesão permanece.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade no procedimento adotado pela Administração Pública estadual. Ao revés, a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em razão da ausência de comprovação técnica da continuidade das condições ambientais adversas revela-se medida legítima, proporcional, razoável e necessária, inclusive em observância ao princípio da responsabilidade fiscal e aos deveres de boa gestão dos recursos públicos.

Diante de todo o exposto, com fundamento na argumentação acima delineada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, cujos fundamentos ora se incorporam à presente decisão, por estarem em consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência dos tribunais superiores e com os princípios que regem a Administração Pública.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo sindicato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025